Tribunal: TJDFT
Processo: 0724166-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SENTENÇA DESCONTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) a possibilidade de “instauração de processo de repactuação de dívidas” expressamente previsto na Lei 14.181/2021; b) a possibilidade de limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento e em conta corrente da autora ao coeficiente de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração.
2. O procedimento de "repactuação" de dívidas instituído pela Lei no 14.181/2021 prevê que nos casos de impossibilidade de êxito na aprovação do plano de pagamento proposto pelo consumidor pode ser iniciada a segunda fase do procedimento, destinada à “revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes” mediante homologação de “plano judicial compulsório”, nos termos do art. 104-B do CDC. 2.1. Ademais, o “plano judicial compulsório” deve assegurar aos credores, no mínimo, o montante principal devido, corrigido monetariamente “por índices oficiais de preço”, além de prever a liquidação total da dívida em, no máximo, 5 (cinco) anos. 2.2. Na situação em exame a extinção prematura do processo apenas afastará a possibilidade de mediação, pelo Poder Judiciário, de uma solução para o conflito, permanecendo, no entanto, o estado de litigância entre as partes no plano fático, o que não se ajusta ao atendimento dos escopos jurídico, social e político da jurisdição.
3. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. 3.1. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.